Tribunal: TJES
Processo: 5001739-32.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001739-32.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR DOS SANTOS ROCHA JUNIOR
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001739-32.2025.8.08.0006.

APLTE.: ITAMAR DOS SANTOS ROCHA JUNIOR.

APLDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso de apelação (Id. 19416469) interposto pelo réu. As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18569177), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 575 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença que condenou o acusado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição.

O Ministério Público, em suas razões, requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: a suficiência do conjunto probatório quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 310 do CTB ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre destacar que o delito previsto no art. 310 do CTB configura crime de perigo abstrato, de modo que sua consumação independe da demonstração de efetiva exposição ao risco concreto ou da ocorrência de resultado lesivo (conforme súmula 575 do STJ).

Ou seja, para a configuração do tipo penal em análise, mostra-se suficiente a prática da conduta consistente em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou suspensa, ou sem condições de conduzi-lo com segurança, sendo presumido o risco potencial à incolumidade pública.

No caso dos autos, embora a defesa alegue ausência de provas quanto ao dolo do agente, entendo que o conjunto probatório produzido é suficiente para amparar a condenação. Em audiência, o agente de trânsito responsável pela ocorrência (Id 19416453) confirmou o termo circunstanciado registrado (Id 19416439), esclarecendo que são verdadeiros os termos ali acostados.

Desse modo, verificada a conduta consistente em confiar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, resta configurada a subsunção ao tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Para a consumação do delito, como visto, mostra-se irrelevante a demonstração de perigo concreto ou a ocorrência de resultado lesivo, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando a prática da conduta descrita no tipo penal. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com atualização promovida pelo Decreto nº 6.360-R, de 30 de março de 2026, arbitrando a verba honorária no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), a ser suportada pelo Estado. Expeçam-se as providências necessárias para viabilizar o respectivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)